Tribunal: TJDFT
Processo: 0767149-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ELETRÔNICA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO. DOCUMENTO VINCULADO A PEDIDO DIVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir contrato de compra eletrônica e condenar a ré à restituição de R$ 2.198,00, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação.
2. A recorrente sustenta que o estorno foi realizado, imputando eventual demora à administradora do cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se houve comprovação do estorno dos valores pagos após o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica é de consumo (arts. 2o e 3o do CDC). 5. Nos termos do art. 49 do CDC, é assegurado ao consumidor o direito de arrependimento nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial. 6. Restou comprovado o exercício tempestivo do direito de arrependimento, bem como a devolução dos produtos adquiridos. 7. Incumbia à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), consistente na efetiva realização do estorno. 8. O documento apresentado pela ré refere-se a pedido diverso daquele objeto da lide, não sendo apto a comprovar a restituição dos valores discutidos. 9. Devida, portanto, a restituição simples do valor pago, por se tratar de desfazimento contratual decorrente do exercício de direito potestativo, e não de cobrança indevida. 10. Inexistente dano moral, porquanto a situação não ultrapassa o mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. 12. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de julgamento: “O exercício regular do direito de arrependimento (art. 49 do CDC), aliado à devolução do produto, impõe ao fornecedor o dever de restituição dos valores pagos, incumbindo-lhe comprovar a efetiva realização do estorno, ônus do qual não se desincumbindo quando apresenta documento vinculado a contratação diversa.”